Tribunal: TJDFT
Processo: 0752178-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752178-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO REU: L&amp;L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida para determinar à ré que se abstenha de colocar mesas, cadeiras e utensílios afins nas calçadas que margeiam o condomínio. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) é um condomínio formado por 1896 apartamentos, 39 lojas e 20 vagas autônomas de garagem; 2) apesar de as calçadas serem publicas, quem as conserva são os próprios condôminos, conforme deliberado e votado em assembleia de 04/05/2019; 3) na mesma assembleia, decidiu-se pela proibição de colocação de quaisquer objetos, grades, freezers, caixas, toldos, suportes, propagandas móveis ou qualquer outro bem nas calçadas em frente as lojas do condomínio, dentre as quais se inclui a ré; 4) essa norma passou a constar do Regimento Interno por deliberação em assembleia de 03/12/2020; 5) o réu, na condição de locatário, é obrigado a cumprir a convenção do condomínio e seu regimento interno (Lei no 8.245/91 23 X). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à ré que se abstenha de colocar mesas e cadeiras nas calçadas e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, em se tratando de área pública, cabe aos órgãos competentes a devida fiscalização do seu uso. Também não há risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento, uma vez que a ocupação das calçadas, ao que tudo indica, não é recente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator